Tribunal: TJSP
Processo: 1095986-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

Golpe da falsa central de atendimento – Realização de transferências PIX sucessivas, sem que o uso do token para as diversas transações fosse comprovadamente exigido, conforme camada protetiva supostamente oferecida pela própria instituição financeiras – Prejuízos que somaram R$

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

Golpe da falsa central de atendimento – Realização de transferências PIX sucessivas, sem que o uso do token para as diversas transações fosse comprovadamente exigido, conforme camada protetiva supostamente oferecida pela própria instituição financeiras – Prejuízos que somaram R$ 229.150,00 – Banco que não demonstrou ter zelado totalmente pela segurança de suas operações, salvo no tocante à primeira, em que a senha teria sido fornecida pela responsável pela pessoa jurídica apelada.

Recurso parcialmente provido.